Tribunal: TJBA
Processo: 8008637-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008637-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRISA MANGABEIRA DE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
BRISA MANGABEIRA DE AMORIM FERREIRA
aprovada em concurso público para o cargo de Agente Administrativo da EMBASA, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A autora alegou ter sido preterida em razão da contratação de terceirizados, durante o prazo de validade do certame, para a mesma função e localidade da vaga para a qual foi aprovada. Postula, com base na preterição arbitrária, a nomeação e posse imediata. O juízo a quo indeferiu a tutela por ausência de prova inequívoca. Decisão reformada em sede recursal, com deferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (ii) estabelecer se a contratação de terceirizados configura burla à regra do concurso público, ensejando o direito à nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), fixou que candidatos aprovados fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, como nas hipóteses de surgimento de novas vagas ou contratação de terceiros durante a vigência do certame.

4. A candidata agravante demonstrou, com documentos, que durante a validade do concurso foram firmados contratos de terceirização para funções idênticas ou similares àquelas atribuídas ao cargo para o qual foi aprovada, na mesma regional, evidenciando a existência de vagas.

5. A ausência de justificativa da Administração para manter contratações precárias em detrimento da nomeação de aprovados configura preterição arbitrária, afrontando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

6. A contratação de 6.871 terceirizados, sendo 143 para a regional de Caetité, no período de validade do concurso, indica a necessidade permanente da função e corrobora a tese de burla à exigência constitucional de concurso público (CF, art. 37, II).

7 - A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, pois a manutenção da preterição pode resultar em perecimento do direito da candidata e consolidação da situação fática de contratações precárias.

8 - Precedentes desta Corte e do STF reconhecem o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando demonstrada preterição decorrente de contratação de pessoal temporário ou terceirizado durante a vigência do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às atribuídas ao cargo para o qual candidato foi aprovado fora do número de vagas, durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação.
2. A ausência de justificativa da Administração para não convocar aprovados em concurso vigente em detrimento de contratações precárias viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.
3. A mera expectativa de direito à nomeação converte-se em direito subjetivo quando evidenciada necessidade permanente da função e comportamento omissivo ou contraditório da Administração Pública.

______
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, II e IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STF, RE 766.304/RS (Tema 683), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 02.05.2024; TJ-BA, APL nº 0502065-05.2015.8.05.0022, Rel. Des. Mário Albiani, j. 30.06.2020; TJ-BA, APL nº 8003347-93.2016.8.05.0044, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 09.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA